Tribunal: TCU
Processo: 016.104/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APOSENTADORIA. Lista sumária 24/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2554/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de aposentadoria em análise se exauriram antes de seus processamentos por esta Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos interessados constantes da Lista 24/2024 a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.104/2024-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abdalla Zarur Neto (XXX.865.543-XX); Abel Gomes de Siqueira Torres (XXX.995.122-XX); Abnael Machado de Lima (XXX.183.022-XX); Adalberto Dutra Cardoso (XXX.402.757-XX); Adao Vicente (XXX.942.949-XX); Ademardo Nunes de Sousa (XXX.031.947-XX); Ademilson Jose de Andrade (XXX.405.177-XX); Adenir Hofart (XXX.399.530-XX); Adriano Olian Cassano (XXX.684.038-XX); Adriano Olian Cassano (XXX.684.038-XX); Afonso Vitor Fleury Teixeira (XXX.489.786-XX); Afonso Vitor Fleury Teixeira (XXX.489.786-XX); Aglacir Arli Franca (XXX.185.819-XX); Agnaldo Novais Melo (XXX.979.155-XX); Airton Jorge de Sa (XXX.182.383-XX); Airton Soares de Souza (XXX.635.707-XX); Alberto Lopes Pecanha (XXX.544.817-XX); Alceste Madeira de Almeida (XXX.498.122-XX); Alexandro Cristian dos Santos Dutra (XXX.048.622-XX); Alita Costa Martins (XXX.508.447-XX); Amauri Silva (XXX.903.307-XX); Ana Lucia Rossito Aiello (XXX.396.138-XX); Ana Maria Duarte Jorge (XXX.470.547-XX); Ana Maria Freire Antoniol (XXX.482.687-XX); Analio Alves de Abreu (XXX.171.516-XX); Anderson Arias Moreira (XXX.493.117-XX); Andre Luiz Pereira e Souza (XXX.159.437-XX); Angela Maria Ribeiro Garcia Leao (XXX.578.006-XX); Antonio Carlos Silva Muniz (XXX.053.251-XX); Antonio Epifanio Filho (XXX.201.326-XX); Antonio Francisco Marinho (XXX.484.707-XX); Antonio Geraldo de Freitas Filho (XXX.569.102-XX); Antonio Lobato (XXX.119.292-XX); Antonio Martins da Silva Filho (XXX.355.742-XX); Antonio Miguel (XXX.054.697-XX); Antonio Pedro Vasconcelos de Oliveira (XXX.376.707-XX); Antonio Rocha dos Reis (XXX.438.301-XX); Antonio Vagner Bezerra Peixoto (XXX.463.163-XX); Antonio da Silva Ramos (XXX.755.837-XX); Arides Costa da Silva (XXX.807.741-XX); Aristides Rodrigues de Farias (XXX.473.007-XX); Ariston Goncalves de Souza (XXX.791.421-XX); Arlindo Garcia de Lucena Costa (XXX.500.417-XX); Arlindo Nascimento de Oliveira (XXX.951.405-XX); Armando Marques da Silva (XXX.861.274-XX); Arnaud Jose Tavares Filho (XXX.214.727-XX); Arthur Jose Torres da Silva (XXX.879.384-XX); Arthur Paes Neto (XXX.899.884-XX); Artur Heitor Loreto (XXX.280.294-XX); Atanair de Oliveira (XXX.871.810-XX); Atanair de Oliveira (XXX.871.810-XX); Augusto Cesar de Arruda Taques (XXX.840.841-XX); Aurino Ramos Cordeiro (XXX.646.962-XX); Barbara Rosana de Souza Santos (XXX.934.267-XX); Benedito Lopes de Paula (XXX.090.578-XX); Benevides Hipolito da Silva (XXX.607.107-XX); Brumel Castellani (XXX.835.467-XX); Cacilda Ferreira de Souza Gomes (XXX.898.292-XX); Carlos Alberto Barbosa da Silva (XXX.362.714-XX); Carlos Alberto da Silva e Souza (XXX.481.252-XX); Carlos Augusto Leandro Bezerra (XXX.499.184-XX); Carlos Brasil Santos Gay (XXX.006.640-XX); Carlos Gomes Garcez (XXX.919.567-XX); Carlos Roberto Ferreira (XXX.481.388-XX); Carlos Roberto Ferreira Heizer (XXX.075.427-XX); Carlos Silva (XXX.903.462-XX); Carlos da Silva Zagalo (XXX.673.912-XX); Carmen Sylvia Massena Bittencourt (XXX.800.917-XX); Celso do Espirito Santo Sant Anna (XXX.300.407-XX); Cesar Franco de Lima (XXX.220.688-XX); Claudio Manoel de Moura (XXX.659.586-XX); Claudio Mattos Vrabl (XXX.880.957-XX); Cosmo Francisco de Souza (XXX.554.452-XX); Cristiano Queiroz de Aguiar (XXX.259.753-XX); Dalina Jara Bittencourt Moraes (XXX.370.213-XX); Daniel Ribeiro Quintanilha (XXX.230.392-XX); Daniela Almeida Raposo Torres (XXX.005.608-XX); Dario da Silva Filho (XXX.615.417-XX); David Felix Xavier Silva (XXX.789.611-XX); Denizard de Oliveira Pinto (XXX.986.197-XX); Dermeval Jose de Santana (XXX.829.387-XX); Didio Chaves Soares (XXX.180.776-XX); Dinah Fernandes de Carvalho (XXX.862.246-XX); Domingos Wanderley da Costa (XXX.135.742-XX); Durcides Vilhena da Paixao (XXX.418.792-XX); Durval da Cunha Magalhaes (XXX.046.097-XX); Durvalino Gomes de Souza (XXX.647.147-XX); Edalucia Verediano da Silva (XXX.090.307-XX); Edgard Meyer (XXX.401.377-XX); Edildecio Andrade Vieira (XXX.728.975-XX); Edineide do Rosario Batista (XXX.945.902-XX); Edmilson Rodrigues (XXX.046.017-XX); Edmilson da Costa Nunes (XXX.777.007-XX); Edmundo Jose de Arruda (XXX.248.244-XX); Edson Pereira Bahia (XXX.474.497-XX); Eliana Aparecida de Sousa (XXX.992.381-XX); Elianto de Souza Brandao (XXX.442.785-XX); Elias Henrique de Carvalho (XXX.338.424-XX); Elizabeth Lucas Storni (XXX.291.570-XX); Eliziario Rosa de Lima (XXX.479.507-XX); Elmo Antunes (XXX.087.407-XX); Elsso Apolinario Dias (XXX.257.486-XX); Elza Regina da Costa Menezes (XXX.908.027-XX); Emilia dos Santos Geber (XXX.782.402-XX); Emmanuel Marcos Augusto Silva (XXX.330.141-XX); Enildo Lopes do Amaral (XXX.616.692-XX); Eraldo Garcia das Neves (XXX.385.092-XX); Eraldo Moraes Lopes (XXX.601.822-XX); Ernesto Sebastiao Dias Neto (XXX.341.012-XX); Ewerton Fernandes Pimentel (XXX.617.048-XX); Fernando Vanderlei de Souza (XXX.737.844-XX); Flavio Cesar Costa (XXX.058.847-XX); Francisca Barbosa da Costa (XXX.675.182-XX); Francisca Galvao de Andrade (XXX.702.602-XX); Francisco Alberto Bastos Oliveira (XXX.729.093-XX); Francisco Caetano de Sousa (XXX.699.613-XX); Francisco Carlos dos Santos Baldez (XXX.149.417-XX); Francisco Carlos dos Santos Baldez (XXX.149.417-XX); Francisco Ferreira Pessoa (XXX.726.692-XX); Francisco Jose Medina Pereira Caldas (XXX.830.667-XX); Francisco Pereira dos Santos Dias (XXX.394.061-XX); Francisco Rodrigues de Sousa (XXX.316.959-XX); Francisco Severino Barbosa (XXX.544.053-XX); Francisco Sinval Barros de Souza (XXX.539.793-XX); Francisco Soares de Souza (XXX.873.572-XX); Francisco da Silva Costa Filho (XXX.821.554-XX); Francisco de Assis Lopes de Souza (XXX.621.172-XX); Francisco de Assis Vieira (XXX.329.493-XX); Ganabriel do Espirito Santo Modesto (XXX.695.991-XX); Geraldo Ivan Rodrigues (XXX.327.326-XX); Geraldo Veridiano de Azevedo Junior (XXX.132.477-XX); Geraldo de Almeida (XXX.890.757-XX); Gerson Francisco Magalhaes (XXX.017.961-XX); Gessi da Costa Salles (XXX.894.697-XX); Gilberto Bezerra da Silva (XXX.944.964-XX); Gilberto Marques Simoes (XXX.199.517-XX); Gilma Gabriela Teixeira Martins (XXX.584.340-XX); Gilney Amorim Viana (XXX.604.476-XX); Giomar Pereira Dias (XXX.799.487-XX); Guidomar Valente Chaves (XXX.137.431-XX); Haroldo de Andrade Leal (XXX.901.707-XX); Helena Vieira de Andrade (XXX.905.277-XX); Helio Mendes Tourinho (XXX.121.172-XX); Henrique Toneto Junior (XXX.148.638-XX); Hermes Alves Ramalho (XXX.399.982-XX); Hilarino Alves de Melo Neto (XXX.469.542-XX); Hipolito Gomes da Silva (XXX.111.287-XX); Hipolito Gomes da Silva (XXX.111.287-XX); Hipolito Gomes da Silva (XXX.111.287-XX); Hipolito Gomes da Silva (XXX.111.287-XX); Humberto Lucio Pimentel Menezes (XXX.684.771-XX); Humberto Prisco Neto (XXX.344.198-XX); Irene Vicente (XXX.194.768-XX); Italo Jose Silva (XXX.203.677-XX); Ivan Carlos Santana (XXX.360.899-XX); Ivan Paula Machado (XXX.024.777-XX); Ivan Vitoriano da Silva (XXX.719.704-XX); Ivanata Martins da Silva (XXX.648.707-XX); Ivanildo da Silva (XXX.296.688-XX); Izabel de Fatima Mangia Borges (XXX.339.707-XX); James Charles de Figueiredo Amaral (XXX.805.907-XX); Jane Casadonte Heringer (XXX.609.597-XX); Joaci Medeiros de Freitas (XXX.705.303-XX); Joao Arzeno da Fonseca (XXX.747.306-XX); Joao Batista Tacon (XXX.726.169-XX); Joao Batista de Brito (XXX.338.822-XX); Joao Batista de Farias Filho (XXX.397.144-XX); Joao Campos Franco Filho (XXX.660.742-XX); Joao Carlos Andrade da Silva (XXX.734.487-XX); Joao Goncalves da Silva Filho (XXX.054.598-XX); Joao Honorio de Carvalho (XXX.559.621-XX); Joao Martiniano de Oliveira Filho (XXX.008.914-XX); Joao Paulino de Lima Neto (XXX.077.701-XX); Joao Pereira Cardoso (XXX.180.696-XX); Joao Roberto Loureiro de Mattos (XXX.862.760-XX); Joao Rodrigues da Silva (XXX.723.442-XX); Joao Teixeira de Barros (XXX.383.777-XX); Joao Vicente Lopes (XXX.148.097-XX); Joaquim Leite de Mendonca (XXX.900.192-XX); Joaquim Martins Neto (XXX.451.936-XX); Jordelino da Silva Nunes (XXX.496.217-XX); Jorge Luiz Bavaresco (XXX.291.970-XX); Jorge Oliveira de Jesus (XXX.393.207-XX); Jorge Ricardo Muniz Kwasinski (XXX.908.747-XX); Jorge Rimis da Silva (XXX.634.007-XX); Jorge Rosa da Cruz (XXX.939.807-XX); Jorge da Silva (XXX.647.997-XX); Jorge de Oliveira Teixeira Junior (XXX.076.377-XX); Jorge dos Santos Fernandes (XXX.520.977-XX); Jorgina Augusto Jund (XXX.255.547-XX); Jose Airton Pereira (XXX.308.707-XX); Jose Americo de Araujo (XXX.090.678-XX); Jose Augusto Deniz (XXX.372.209-XX); Jose Carlos Bezerra da Silva (XXX.426.047-XX); Jose Carlos Mata da Rocha (XXX.608.545-XX); Jose Carlos Santos de Oliveira (XXX.879.405-XX); Jose Carlos da Silva (XXX.406.842-XX); Jose Claudio das Chagas (XXX.672.251-XX); Jose Cleyde Evangelista Vale (XXX.419.117-XX); Jose Cosme Coelho de Aguiar (XXX.857.632-XX); Jose Epaminondas da Silva (XXX.707.092-XX); Jose Ferreira de Abreu (XXX.495.402-XX); Jose Gomes da Silva (XXX.959.294-XX); Jose Gomes dos Santos (XXX.887.386-XX); Jose Ivaldo de Siqueira Silva (XXX.943.754-XX); Jose Joao Rodrigues (XXX.229.083-XX); Jose Jucie da Cruz (XXX.957.884-XX); Jose Julio Barbosa (XXX.378.886-XX); Jose Madureira Para Filho (XXX.547.607-XX); Jose Maria Pereira (XXX.273.906-XX); Jose Maria Rodrigues Mota (XXX.682.622-XX); Jose Marinho (XXX.414.117-XX); Jose Matias Gomes (XXX.814.888-XX); Jose Moura Junior (XXX.583.697-XX); Jose Onorio da Silva (XXX.309.706-XX); Jose Raimundo Gramosa da Silva (XXX.845.265-XX); Jose Raymundo de Andrade Ramos (XXX.684.377-XX); Jose Sebastiao Pereira (XXX.619.260-XX); Jose Soares Penafort (XXX.129.412-XX); Jose Taylor Bezerra Oliveira (XXX.677.873-XX); Jose Unias dos Santos (XXX.230.323-XX); Jose Wandique Fraga da Costa (XXX.530.727-XX); Jose Wilson Pereira de Lima (XXX.281.971-XX); Jose da Silva do Nascimento (XXX.469.303-XX); Jose de Maria Nery (XXX.119.261-XX); Jose de Oliveira Jardim (XXX.680.492-XX); Jose de Souza Pereira Picanco (XXX.122.592-XX); Josina Marinho Neta de Carvalho (XXX.158.682-XX); Judite Nunes Torres (XXX.557.166-XX); Julio Cesar Silveira (XXX.370.881-XX); Jurandy Vidal de Figueiredo (XXX.008.782-XX); Juris Jankauskis (XXX.591.989-XX); Kitaro Nakayama (XXX.272.847-XX); Lecy Pereira dos Santos (XXX.022.272-XX); Levi Alves Machado (XXX.262.117-XX); Levy Gomes Lacerda (XXX.674.457-XX); Liana Alves de Souza (XXX.478.777-XX); Ligia Lopes da Silva (XXX.955.457-XX); Lino Pontes Castelo Branco (XXX.628.687-XX); Lourival Ribeiro de Moura (XXX.917.967-XX); Lucia de Fatima de Araujo Aguiar (XXX.594.212-XX); Luciano Freitas e Sousa (XXX.566.733-XX); Lucilene Toaliari Imbriani (XXX.139.129-XX); Lucima de Carvalho (XXX.303.607-XX); Luis Ribeiro de Freitas Cruz (XXX.700.257-XX); Luiz Antonio Gauziski de Araujo Figueredo (XXX.291.887-XX); Luiz Gonzaga Silva (XXX.317.638-XX); Luiz Leite de Brito Filho (XXX.840.037-XX); Luiz Principe Duarte (XXX.110.598-XX); Luiz Rogerio Pereira (XXX.318.531-XX); Mamede Alves Santiago (XXX.020.142-XX); Manoel Joao de Barros (XXX.075.164-XX); Manoel Pereira Rosa (XXX.744.837-XX); Manoel Raulino da Costa Medeiros (XXX.926.152-XX); Manoel de Jesus dos Santos Afonso (XXX.711.502-XX); Marcirio Regis Araujo Brites (XXX.170.760-XX); Marcus Vinicius Aguiar Pessoa (XXX.887.545-XX); Maria Angelica Pereira Passos (XXX.858.691-XX); Maria Aurineide Monteiro (XXX.944.704-XX); Maria Clara Schiefler da Cunha Forster (XXX.752.717-XX); Maria Eunice de Jesus Pestana (XXX.813.202-XX); Maria Jose Machado (XXX.737.226-XX); Maria Jose Sales da Silva (XXX.826.572-XX); Maria Marcello dos Santos (XXX.556.161-XX); Maria Serrat Ramos Feijo (XXX.794.794-XX); Maria Socorro da Silva (XXX.626.602-XX); Maria da Conceicao Finamore Carlos de Oliveira (XXX.896.617-XX); Maria das Dores Ferreira da Silva (XXX.684.892-XX); Maria das Gracas Moreira de Lacerda (XXX.822.254-XX); Maria das Gracas de Moura Barros (XXX.061.272-XX); Maria de Joana Darc Costa Luna (XXX.825.804-XX); Maria de Lourdes Barbosa (XXX.536.834-XX); Marilia Caldas de Castilho (XXX.480.606-XX); Mario Fernando Cavalcanti de Lima Junior (XXX.809.004-XX); Mario Gomes Monteiro (XXX.539.271-XX); Mario Protasio da Silva (XXX.616.634-XX); Mario Sergio Pereira da Silva (XXX.140.637-XX); Marlene Teresinha de Muno Colesanti (XXX.467.946-XX); Marly de Carvalho Willcox (XXX.733.907-XX); Marly de Carvalho Willcox (XXX.733.907-XX); Mauricio de Carvalho Mendes (XXX.411.214-XX); Mauro Padilha Luciano de Oliveira (XXX.368.507-XX); Milton Leao de Melo Sobrinho (XXX.758.844-XX); Mirtes Batista da Silva Lessa (XXX.074.494-XX); Moacyr Freitas (XXX.794.761-XX); Nadia Regina de Lima Malaquias (XXX.871.687-XX); Nair Goncalves Rosa (XXX.139.106-XX); Nelio Ribeiro Junior (XXX.982.901-XX); Nelson Rodrigues Bueno (XXX.395.408-XX); Neovaldo de Carvalho Cantarelli (XXX.877.805-XX); Nilo Cardoso Dora (XXX.087.050-XX); Nilza Mattos de Oliveira (XXX.708.917-XX); Norival Luiz Cardoso (XXX.332.207-XX); Orlandino Palheta Tavares (XXX.126.202-XX); Osbelto Ribeiro Trindade (XXX.205.712-XX); Osmar Silva de Oliveira (XXX.424.732-XX); Osvaldo Barcelos (XXX.701.827-XX); Oswaldina Torres de Lima Pires (XXX.532.692-XX); Otilio Ferreira da Silva (XXX.691.632-XX); Ozires Ribeiro Soares (XXX.195.541-XX); Patrik Oening Rodrigues (XXX.009.159-XX); Paulo Antunes Fonseca (XXX.668.908-XX); Paulo Cesar da Silva (XXX.819.317-XX); Paulo Ferreira de Franca (XXX.122.844-XX); Paulo Sergio Bretones (XXX.575.748-XX); Paulo Sergio Nascimento (XXX.779.697-XX); Pedro Ferreira da Silva (XXX.316.202-XX); Pedro Henrique Andre Ribeiro (XXX.923.806-XX); Pedro Jesus Rodrigues de Moraes (XXX.955.768-XX); Possidonio de Moraes (XXX.827.347-XX); Prudencio Afonso Homobono Balieiro (XXX.471.222-XX); Rafael de Rossi (XXX.355.131-XX); Raimundo Eduardo de Mendonca Freire (XXX.908.852-XX); Raimundo Ferreira Felix (XXX.381.672-XX); Raimundo Nonato Augusto da Paz (XXX.974.843-XX); Raimundo Nonato Silva Pinheiro (XXX.597.333-XX); Raimundo Pessoa de Carvalho Filho (XXX.319.343-XX); Raimundo Placido Melo Soares Lima (XXX.240.373-XX); Raimundo Ribeiro de Queiroz (XXX.685.212-XX); Raimundo Verazzani (XXX.089.828-XX); Raimundo de Lima Filho (XXX.439.221-XX); Raimundo dos Santos Lopes (XXX.387.932-XX); Regia Helena da Silva Lima (XXX.435.097-XX); Regiane Boeing Antunes (XXX.306.609-XX); Regina Celia de Santis Feltran (XXX.846.778-XX); Reinaldo Lima (XXX.549.105-XX); Renato Jose Bonfatti (XXX.319.907-XX); Renato de Paula Muniz (XXX.274.327-XX); Rita de Cassia Lopes de Araujo (XXX.081.557-XX); Roberto Evaldo Berger (XXX.266.669-XX); Roberto Lima Rodrigues (XXX.555.232-XX); Roberto Pereira Dias (XXX.109.807-XX); Roberto da Silva Cruz (XXX.647.107-XX); Rodolfo de Archangelo (XXX.287.268-XX); Rogerio de Assis Lima (XXX.401.521-XX); Romario Farina (XXX.817.446-XX); Ronaldo Cesar Mattioda de Lima (XXX.932.247-XX); Ronaldo Rodrigues da Costa (XXX.471.004-XX); Rosa Maria Goulart Avila (XXX.231.617-XX); Rosangela Dieppe Sant Anna e Silva (XXX.791.051-XX); Rosangela Maria Lopes de Araujo Oliveira (XXX.839.777-XX); Rosely Santos Damacena (XXX.727.242-XX); Rosely dos Reis Orsini (XXX.565.758-XX); Rosimeiry Parente Nascimento de Lima (XXX.257.073-XX); Rubens Palmeira (XXX.851.289-XX); Rui Santos Xavier (XXX.655.255-XX); Salustiana Severina Pimenta Pimentel (XXX.222.442-XX); Salvelina Avanzini (XXX.138.119-XX); Sebastiao Rosa da Silva (XXX.236.256-XX); Sergio Silva de Azevedo (XXX.667.447-XX); Sergio Silva de Azevedo (XXX.667.447-XX); Severino Ramos dos Santos (XXX.081.164-XX); Shirlene Dias Fonseca (XXX.660.427-XX); Silvio Pereira da Silva (XXX.312.287-XX); Sonia Marilia Paiva de Araujo (XXX.198.072-XX); Suely Silva de Araujo (XXX.193.992-XX); Suely de Azevedo (XXX.528.747-XX); Svend Kongerslev (XXX.479.190-XX); Svend Kongerslev (XXX.479.190-XX); Svend Kongerslev (XXX.479.190-XX); Tadeu de Moura Santos (XXX.550.378-XX); Tarciso de Sousa Filgueiras (XXX.370.311-XX); Terezinha Gotzl Fernandes Moreira Batista (XXX.123.607-XX); Terezinha Magalhaes Nunes (XXX.909.204-XX); Thony Batista Silva (XXX.001.853-XX); Tiberio de Moura Filho (XXX.873.467-XX); Uitamar Carvalho Coutinho (XXX.691.561-XX); Valdenildo dos Santos (XXX.213.338-XX); Valmir Ferreira da Silva Junior (XXX.610.207-XX); Valter Jose Carrara (XXX.521.368-XX); Vanderlei Correa (XXX.543.697-XX); Vania Maria da Silva Rolo (XXX.892.922-XX); Vera Lucia Allonso de Aragao (XXX.752.837-XX); Vicente Luiz de Almeida (XXX.108.061-XX); Victor Alhadeff (XXX.761.537-XX); Vinicius Luiz de Souza (XXX.126.116-XX); Waldemir de Souza Barbosa (XXX.975.834-XX); Waldir Alves Cavalcanti (XXX.018.777-XX); Waldir Augusto de Souza (XXX.579.807-XX); Waldomiro da Silva Reis (XXX.080.702-XX); Walter Xavier da Silva (XXX.615.227-XX); Wanderley Dias de Oliveira (XXX.910.967-XX); William Avelino da Silva (XXX.269.827-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Agência Nacional de Energia Elétrica; Agência Nacional de Mineração; Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; Banco Central do Brasil; Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Colégio Pedro Ii; Comando da Aeronáutica; Comissão de Valores Mobiliários; Comissão Nacional de Energia Nuclear; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; Departamento de Polícia Federal; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Departamento Nacional de Obras Contra As Secas; Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército; Diretoria do Pessoal Civil da Marinha; Fundação Biblioteca Nacional; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fundação Joaquim Nabuco; Fundação Nacional de Artes; Fundação Nacional de Saúde; Fundação Nacional dos Povos Indígenas; Fundação Oswaldo Cruz; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de Ouro Preto; Fundação Universidade Federal de Rondônia; Fundação Universidade Federal de São Carlos; Fundação Universidade Federal de São João Del Rei; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Superintendência Regional do Dnit No Estado do Maranhão - Dnit/mt; Superintendência Regional do Dnit No Estado do Rio de Janeiro - Dnit/mt; Superintendência Regional do Dnit No Estado do Rio Grande do Sul - Dnit/mt. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.